Tribunal: TJSP
Processo: 2285432-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento – Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes ao recurso – Inadmissibilidade.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2285432-08.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FLODIZIA ALVES SANTOS, VANIA APARECIDA CRUZ, TEREZINHA DE MELLO
PERBONE, NANCY APARECIDA SPINOLA, JANETE GONÇALO DOMINGOS,
IZAURA MALACHIAS DOMINGOS, ISAURA PEREIRA FURQUIM, GUIOMAR
GONÇALO
DOMINGUES,
FRANCISCA
MARQUES
DE
OLIVEIRA,
FRANCESLINDA DOS SANTOS, MIRA FERREIRA MATIAS, ELISETE CHAVES
DA SILVA, ELIANA REGINA DA SILVA, DINA MARTINELLI DOS SANTOS,
DARCY DA PENHA LANSONI, CLARICE GONÇALVES DE SOUZA, BENEDITA
DA CONCEIÇÃO CEZAR, ANTONIA MARIA XAVIER, ADELICIA CHAVES DA
SILVA e ABIGAIL DE MIRA MENDES RIBEIRO, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos de declaração. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285432-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10.773 - AL
2
Embargos de Declaração no 2285432.08.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Flodizia Alves Santos e outras
Embargado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Lais Helena Bresser Lang
Voto no 10.773
Processual Civil - Embargos declaratórios - Descabimento

Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Efeitos infringentes ao recurso
Inadmissibilidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
DOS
AUTORES
CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FLODIZIA
ALVES SANTOS E OUTRAS contra acórdão de fls. 124/127, alegando, em
suma, que o julgado contém omissão. Pleiteia sua declaração.
É o relato do necessário.
Rejeito o presente recurso, eis que ausente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no aresto, de acordo com
o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão embargada apresenta, de forma bastante clara e
suficiente, os fundamentos de fato e de direito que respaldam as conclusões
nela contidas. Ademais, as embargantes pretendem, em verdade, o reexame
da causa e isso porque, a D. Turma julgadora decidiu contrariamente aos
seus interesses.
Confiram-se, na toada, entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2285432-08.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10.773 - AL
3
DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. São inadmissíveis embargos de declaração com efeitos
meramente infringentes. Eventuais efeitos infringentes dessa
modalidade recursal só são admissíveis como consequência
da sanação de omissão, contradição ou obscuridade
existentes na decisão embargada, o que não ocorre no
presente caso. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - AI:
507591 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento:
26/06/2012,
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-159
DIVULG
13-08-2012 PUBLIC 14-08-2012).

Em suma, o inconformismo das embargantes com o
resultado da demanda não autoriza embargos de declaração.
Por estes fundamentos, conheço porque tempestivos, mas
rejeito os presentes embargos de declaração.

AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)